Tribunal: TJMT
Processo: 1029126-58.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029126-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANETE GHISLERI DE BARROS - CPF: 572.048.451-53 (RECORRENTE), LUIZ VIEIRA DE SOUZA - CPF: 474.309.589-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1029126-58.2024.8.11.0001

Origem
:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
JANETE GHISLERI DE BARROS

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR.
PAGAMENTO
ANTES
DO RESTRITIVO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos, etc.
Trata
-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
na
qual a
parte

Reclamante

alegou
que
teve

seu

nome

inscrito
no
cartório
de
protestos
de forma
indevida
, a
pedido
da
empresa

reclamada
,
por

débito
que
alega

encontrar
-se
devidamente

quitado
.Ao final,
pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a restrição

em

comento
,
bem

como

indenização

por

danos

morais
.Sem
preliminares
,
passo
à
análise
do
mérito
da
presente

destacando
que
o

feito
se
amolda

aos

requisitos
para
julgamento

antecipado
da
lide
.Em
razão
de se
tratar
de
relação
de
consumo
,
aplica
-
se a

inversão
do
ônus
da
prova

elencada
no art. 6o, VIII, do CDC, com o
fito
de
proporcionar

equilíbrio

na

relação
processual.
Além

disso
,
incumbe
à
reclamada

provar
a
veracidade
de
seus

alegados

na

qualidade
de
fornecedora
de
serviços
,
seja

em

razão
da
inversão
do
ônus
da
prova
,
seja

porque
as
suas

assertivas

são

fato

extintivo
de
direito
,
nos

termos
do art. 373, II, do CPC.Da
análise
dos
documentos

acostados

na
exordial
permite

constatar
que
o

registro
junto
ao

cartório
de
protestos
se
deu

por

solicitação
da
requerida
,
por

débito
que a
parte

reclamante

afirma

não

possuir
e
está

impedindo
que
consiga

crédito

em

instituições

financeiras
.A
relação

jurídica
entre as partes é
incontroversa
,
posto
que
confessada

pelas
partes, de modo que
resta

tão

somente

analise

quanto

a

existência
,
ou

não
, da
suposta

inadimplência

alegada
.O
procedimento
para o
protesto
extrajudicial da
dívida
,
consoante

previsto

na
Lei 9.492/97, é
composto
das
seguintes

fases
: a)
apresentação
/
protocolização
do
título

ou

documento
da
dívida
no
cartório
; b)
análise
dos
requisitos

formais

pelo

tabelião
; c)
intimação
do
devedor
para
pagamento

em
3
dias
; d)
lavratura
do
protesto
.Nos
termos
do art. 16 da Lei 9.492/97, antes da
lavratura
do
protesto
,
poderá
o
apresentante

retirar
o
documento
de
dívida
. Desta forma,
considerando as etapas que antecedem a lavratura do protesto
e, tendo
em
vista que
o

pagamento
da
dívida

ocorreu
antes de eventual
notificação

expedida

pelo

tabelião
,
nos

termos
do art. 16 da Lei 9.492/97,
competia

ao

credor
e,
portanto
à
concessionária

ora

ré
,
desistir do protesto e retirar o documento de dívida .Na hipótese
,
não

restou

demonstrado
que a
reclamada

tenha

requerido

tempestivamente
a
desistência
do
protesto
junto à
serventia
, a
fim
de se
eximir
de
sua

responsabilidade
pela
realização
do
protesto
,
incidindo
,
portanto
, a
responsabilidade

objetiva
,
nos

termos
do art. 14 da Lei no 8.078/1990
( Código
de
Defesa
do
Consumidor
).Assim, a
parte

reclamada

não se desincumbiu de comprovar a legalidade da anotação
,
ônus

probatório
que
lhe

cabia
,
seja

por

força
do art. 373, II do CPC,
seja
pela
inversão
do
ônus
da
prova

concedida

em
favor do
consumidor
,
restando

cabível
, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO INSCRITO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
Assevero

ainda
que,
em

consonância
com o Código de
Defesa
do
Consumidor
,
os

fornecedores

devem

prestar

os

serviços
de forma
segura
, e,
assim

não

fazendo
,
respondem

objetivamente

pelos

danos

causados
.
Ressalto
que
a

inserção
dos dados da
parte

requerente

nos

cadastros
de
proteção

ao

crédito

por

si

só

já

gera

abalo
moral,
sendo
que
na

sociedade

hodierna
o
nome
é um dos bens
pessoais

mais

preciosos
,
sendo
que
qualquer

ato
que
o

desabone

torna

quase

impossível

realizar

compras
,
abrir

contas
,
dentre
outros
atos

necessários

ao

bom

viver
.Assim a
conduta

consistente

em

encaminhar

ou

manter o nome do consumidor no órgão de proteção

ao

crédito
,
revela

hipótese
de “
damnum
in
re

ipsa
” (o
dano

está

na

própria

coisa
),
decorrendo

diretamente
do
fato
,
prescindindo
de
comprovação

efetiva
do
prejuízo
.Neste
sentido
:AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO SCR – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – NEGATIVAÇÕES POSTERIORES – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL - JUROS DO EVENTO DANOSO – DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na
hipótese
,
a

inscrição

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
, pois a
parte

promovida

não

comprovou

a

origem
do
débito
, o que
tipifica
o
ato

ilícito
e
enseja
o
dever
de
indenizar
,
nos

moldes
dos
artigos
186 e 927, do Código Civil,
bem

como

artigo
14, do CDC.2. É
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
(
Súmula

no
22 do Sistema dos
Juizados

Especiais
do Estado de Mato Grosso). 3. O
dano
moral
deve
ser
fixado

em

consonância
com
os

critérios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
devendo
ser
observada
a
súmula
29 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso
na

quantificação
do
mesmo
. 4.
Os

juros

na

relação

jurídica

extracontratual

fluem
a
partir
do
evento

danoso
(
Súmula
54 do STJ).
Decisão

monocrática

parcialmente

reformada
.
Agravo

conhecido
e
parcialmente

provido
. (N.U 1016575-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/09/2023,
Publicado
no DJE 22/09/2023) No que
tange

ao
quantum
indenizatório
, insta
ressaltar
que para a
fixação
do
dano
moral à vista da
inexistência
de
critérios

legais
e
pré-estabelecidos
para o
seu

arbitramento

incumbe
,
ao
Juiz,
por

seu

prudente

arbítrio
,
estimar
,
atento

às

peculiaridades
de
cada

caso

concreto
, um valor
justo
a
título
de
indenização
, tendo-se
em

mente

os

princípios
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
.Posto
isso
, com
fulcro
no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos
pedidos

formulados
para:A. DECLARAR a
inexistência
do
débito

objeto

desta

reclamação
e que
gerou
a
negativação
do
nome
da
parte

Autora
; eB. CONDENAR a
Requerida

ao

pagamento
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais) a
título
de
danos

morais
,
corrigido

monetariamente

pelo
INPC a
partir
da
presente
data,
mais

juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
contados
da data do
evento

danoso
.INTIME-SE a
Reclamada
para que, no
prazo
de 05 (
cinco
)
dias
,
proceda
à
exclusão
e
baixa
do
gravame

em

comento
,
bem

como
de
qualquer

outra

anotação
junto a
cadastro

negativo
(SPC, SERASA, SCR e
congêneres
) e
similares
,
apenas
no que se
refere

ao

débito

discutido

nestes
autos.OPINO
ainda
pela
confirmação
da
decisão

liminar

anteriormente

proferida
.Sem
custas
e
sem

honorários
,
por

força
do
disposto
no art. 55 da Lei
no
9.099/95.
Transitada

em

julgado
e nada
sendo

requerido
,
proceda
-se
ao

arquivamento

imediato
.Cumpra-se.
Submeto
o
presente
PROJETO DE SENTENÇA à
apreciação
do
Excelentíssimo
Senhor
Doutor
Juiz de
Direito
Titular do 4o
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá Dr. EDSON DIAS REIS, para fins de
homologação
, de
acordo
com o
artigo
40 da Lei
no
9.099/95.Felipe FernandesJuiz
Leigo
HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o,
parágrafo

único
da Lei
Complementar
Estadual
no
270/2007.
Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se.
Intimem
-se.Cumpra-se.Cuiabá - MT, data
registrada

pelo

sistema
. EDSON DIAS REISJuiz de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) a
parte

reclamante

pagou
as
faturas

somente

após
a
remessa
das
dívidas

ao

cartório
; b)
exerceu

regularmente

seu

direito
de
cobrar

por
um
débito

devido
, o qual
não

foi

pago

dentro
do
vencimento
; c)
não

há
se
falar

em

danos

morais
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Quitação
da
dívida
.
A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando o credor se recusar a entregar o comprovante de quitação

(
N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024 e
N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024).

Considerando
que
o

pagamento

ocorreu
antes do
restritivo
,
este
é
considerado

indevido
e
caracteriza

conduta

ilícita
.

Embora
o
procedimento
de
protesto

seja

dividido

em

etapas
(
protocolo
,
notificação
e
lavratura
),
não

havendo

prova
da
notificação
,
não

há

como

exigir
do
devedor
que
o

pagamento

ocorra

dentro
do
procedimento
do
protesto
.
No
caso

concreto
,
constata
-se que
os

débitos

encaminhados
para
protesto
,
vencidos

em
6/5/2023 e 6/11/2023,
foram

quitados

em
5/6/2023 e 7/12/2023 (ID 229045830 e 229045829/PJe2).
Observa
-se
também
que
os

protestos

ocorreram

em
15/6/2023 e 7/12/2023,
respectivamente
(ID 229045828/PJe2),
ou

seja
,
depois
do
pagamento
. Por
fim
,
quanto

ao

protesto
da
suposta

dívida

vencida

em
6/4/2023, no valor de R$ 193,51,
verifica
-se que
não

consta
a
referida

fatura

na

unidade

consumidora
da
parte

reclamante
. O
documento

juntado
no ID 229045832/PJe2,
demonstra
que no
mês
de
abril
/2023 a
fatura

cobrou
o valor de R$ 157,29.
Destarte
,
resta

evidenciada

a

ilegitimidade
dos
protestos

realizados
pela
parte

reclamada
.

5.
Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).
A
parte

reclamante

possui

em

seus
dados
apenas

o
s

protestos

questionados

nos
autos, o que
gera

dano
moral
(N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024 e
N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024
).

6.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente

o valor total dos
protestos
(R$ 653,70) e a
inexistência
de outros
registros
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
, pois
certamente

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
e
está

conforme

os

precedentes

desta

Turma

Recursal

em

casos

semelhantes
(N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023).

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
R$ 800,00
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
no
9.099/95
)
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024